Tribunal: TJMT
Processo: 0000424-71.2019.8.11.0009
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000424-71.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IVAN CARLOS BRUM DE LIMA - CPF: 013.660.739-08 (APELADO), CRISTIANE RUZZENE DE OLIVEIRA - CPF: 061.777.311-47 (ADVOGADO), EDILEUZA VALERIANA DE FARIAS VENTURIN - CPF: 349.919.642-53 (ADVOGADO), SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - CENTRO DE ESTUDOS UNIVERSITARIOS DE COLIDER - CNPJ: 03.845.679/0001-08 (REPRESENTANTE), IDEGLAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 020.463.961-11 (APELANTE), ARIELLE LEITE SANABRIA - CPF: 001.452.321-31 (APELANTE), PABLO JUNIOR MARTINS DOS SANTOS (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVANILDA SANTANA RODRIGUES - CPF: 534.866.331-04 (VÍTIMA), VILZA LEMES DA SILVA MONTEIRO - CPF: 007.855.591-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL: PROVAS SUFICIENTES - PEDIDO DE CONDENAÇÃO – PRODUTOS FURTADOS POR ADOLESCENTE INFRATOR – VINCULO COM APELADO NÃO ESCLARECIDO -
ORIGEM ILÍCITA DOS BENS – CIÊNCIA NÃO COMPROVADA -

AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA INTEGRADOS - JULGADO DO TJMT– RECURSO DESPROVIDO

“[...] o contexto probatório revela-se frágil e a não se reveste de segurança necessária para formação de um juízo de certeza acerca do elemento subjetivo o que impede a formação de um juízo condenatório. Portanto, restando afastado o elemento subjetivo do tipo penal, consistente na ciência de estar ocultando produto advindo de atividade criminosa, imperiosa faz-se a absolvição do réu
” (Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito – ID 130269683).

“O dolo subjetivo do delito de
receptação
deve ser extraído das circunstâncias fáticas do evento criminoso, sendo necessário que o agente tenha prévio conhecimento da origem ilícita do bem apreendido, para, ao final, praticar uma das condutas previstas no artigo 180 do Código Penal. Na hipótese, diante de um frágil acervo probatório quanto à autoria delitiva, não há falar em
condenação
, razão pela qual é incabível a pretensão
ministerial
de reforma da sentença absolutória com o fim de condenar o apelado pelo crime de
receptação
.”
(TJMP, AP N.U 0045099-88.2017.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000424-71.2019.8.11.0009 - COMARCA
DE COLÍDER

APELANTE(S): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELADOS(S):
IVAN CARLOS BRUM DE LIMA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colíder, nos autos de ação penal (Código 116360), que absolveu IVAN CARLOS BRUM DE LIMA pelo cometimento, em tese, de receptação - art. 180, do CP-.

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COLÍDER sustenta que as provas produzidas seriam suficientes para a condenação.

Pede o provimento para condenar o apelado por receptação (ID 130269688).

IVAN CARLOS BRUM DE LIMA

pugna pelo desprovimento (ID 130269696).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo por entender que
“o apelado conhecia a procedência criminosa dos objetos de furto, de modo que sua conduta se ajusta ao tipo penal descrito no caput do artigo 180 do Código Penal.
”
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça - ID 134307183).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta na denúncia que:

“FATO 1[...] No dia 12/12/2018, por volta das 14hs30min, na residência localizada na Rua Ipiranga, s/n°, em Colíder/MT, IVAN CARLOS BRUM DE LIMA, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ocultou, em proveito próprio e alheio, coisa de origem criminosa que sabia ser produto de crime, oriundo de infração penal anterior cometida em desfavor das vítimas abaixo indicadas.

FATO 2 [...] Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o denunciado IVAN CARLOS BRUM DE LIMA, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, adquiriu, guardou e teve em depósito, para consumo pessoal, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme artigo 66 da Lei 11.343/06 e item 11, Lista F.f.1, da Portaria n° 344/98, da ANVISA, consistente em uma porção de Cannabis sativa L. (maconha).”.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece denúncia em face de IVAN CARLOS BRUM DE LIMA como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (FATO 01) e artigo 28 da Lei 11.340/06 (FATO 02), na forma do art. 69 do Código Penal.”
(Leandro Túrmina, promotor de Justiça – ID 130266859).

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...]No tocante ao referido delito, a Lei nº 11.343/2006 em seu artigo 30 estabelece que a prescrição ocorrerá em 02 (dois) anos. Com efeito, considerando que já decorreu período superior desde o recebimento da denúncia em 25/08/2019, e não houve qualquer outra causa interruptiva da prescrição, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. Portanto, declaro a extinção da punibilidade, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

[...] Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE pretensão punitiva estatal, para o fim de ABSOLVER o acusado IVAN CARLOS BRUM DE LIMA da imputação do delito do artigo 180, caput, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu IVAN CARLOS BRUM DE LIMA, em relação a imputação do artigo 28, da Lei 11.343/2006, o que faço com fundamento no artigo 107, inciso IV do CP, c/c artigo 30, da Lei 11.343/2006.
(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito – ID 130269683).

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 130266859), Termos de Reconhecimento de Objeto (ID 38073071) e Termo de Entrega (ID 38073071), os quais não sofreram nenhuma impugnação.

Na fase policial, colheram-se depoimentos dos policiais militares Arielle Leite Sanabria (ID 130266859) e Ideglan Alves De Oliveira (ID 130266859), das vítimas Vilza Lemes da Silva Monteiro (ID 130266859) e Ivanilda Santana Rodrigues (ID 130266859) e do adolescente infrator Pablo Junior Martins Dos Santos (ID 130266859), bem como o interrogatório de IVAN CARLOS BRUM DE LIMA, apelado.

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas Vilza Lemes da Silva Monteiro e Ivanilda Santana Rodrigues (ID 130269657)
e o policial militar Ideglan Alves de Oliveira (130269677).
Em Juízo, a revelia foi decretada por não comparecido na audiência de instrução e julgamento, apesar de intimado.

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 12.12.2018, por volta das 14h30min, foram localizados, no interior da

residência do apelado IVAN CARLOS BRUM DE LIMA, uma mochila de
notebook
, um
notebook
da marca Sony; uma capa de
notebook,

um celular J5 DUOS, dentre outros objetos furtados das

vítimas Vilza Lemes da Silva Monteiro e Ivanilda Santana Rodrigues;

- o adolescente infrator [
Pablo Junior Martins Dos Santos], na fase policial, afirmou que estava residindo na companha do apelado há cerca de 30 (trinta) dias; furtou a residência sozinho; o apelado permitia o depósito dos bens na sua residência;

- o policial militar Ideglan Alves de Oliveira, em ambas as fases da persecução penal, narrou que, em 12.12.2018, foi designado para atender uma ocorrência de furto; nas proximidades do local do furto, localizou o adolescente infrator Pablo Junior Martins dos Santos; durante a abordagem, encontrou alguns objetos furtados dentro de uma mochila; o adolescente indicou que os demais produtos furtados estavam na residência de
apelado; no interior da casa do apelado, foi localizado os objetos furtados e uma porção de maconha; apelado alegou não ter conhecimento sobre a origem ilícita dos objetos; foi

“impossível constatar”
se o apelante tinha conhecimento ou não sobre a presença desses produtos no interior da residência;

- as vítimas
Vilza Lemes da Silva Monteiro e Ivanilda Santana Rodrigues, na fase judicial, declararam que o furto foi praticado no período que estavam trabalhando;

- o apelante permaneceu em silêncio, na fase policial.

Dito isto, vejamos.

Os produtos do furto [
uma mochila de
notebook
, um
notebook
da marca Sony; uma capa de
notebook,
um celular J5 DUOS] foram guardados, na residência do apelado, pelo adolescente
infrator [
Pablo Junior Martins dos Santos], o qual não foi localizado para prestar declarações em Juízo.

O vínculo criminoso entre o apelado e adolescente
infrator [
Pablo Junior Martins dos Santos] não resultou esclarecido, sobretudo porque ambos se conheciam somente há um mês e sequer houve imputação, na denúncia, de corrupção do menor.

A ciência sobre a origem ilícita dos bens também não pode ser extraída da declaração, em Juízo, do policial militar Ideglan Alves de Oliveira, visto que limitou-se a descrever a responsabilidade pelo furto e guarda dos objetos pelo
adolescente
infrator
Pablo Junior Martins dos Santos.

Registre-se que as circunstâncias da receptação não foram descritas

pelas vítimas do furto [
Vilza Lemes da Silva Monteiro e Ivanilda Santana Rodrigues], as quais não presenciaram os fatos criminosos.

O elemento subjetivo do crime de receptação consiste na vontade livre e consciente do agente, de adquirir ou receber a coisa que sabe ser produto de crime

(TJMG, Apelação Criminal 1.0024.14.201897-7/001 - Relator: Des. Júlio Cezar Guttierrez – 25.8.2020).

Nesse contexto, integram-se os fundamentos da sentença absolutória como fundamento para decidir
per relationem
, em virtude da precisa análise probatória e do exaurimento jurídico da matéria pelo juiz sentenciante,
in verbis
:

“
Assim, não obstante a presença da materialidade, a acusação não logrou comprovar o elemento subjetivo do tipo descrito no artigo 180, caput, do Código Penal. Isso porque, para a consumação do mencionado delito é exigida a demonstração da vontade do réu de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar a coisa, a qual o agente sabe tratar-se de produto de crime.

Nesse sentido, não se ignora o entendimento firmado na jurisprudência de que a mera alegação de desconhecimento de que a coisa apoderada era produto de crime não tem o condão de afastar o dolo[...]

[...]No presente caso, as apreensões dos objetos se deram no interior da residência do acusado, visto que com ele também residia um adolescente, ora autor dos atos infracionais análogos ao crime de furto, inclusive sendo informado aos Policiais Militares o seu desconhecimento .[...]

Portanto, restando afastado o elemento subjetivo do tipo penal, consistente na ciência de estar ocultando produto advindo de atividade criminosa, imperiosa faz-se a absolvição do réu

Destarte, entendo que o contexto probatório revela-se frágil e a não se reveste de segurança necessária para formação de um juízo de certeza acerca do elemento subjetivo o que impede a formação de um juízo condenatório. Portanto, restando afastado o elemento subjetivo do tipo penal, consistente na ciência de estar ocultando produto advindo de atividade criminosa, imperiosa faz-se a absolvição do réu
” (Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito – ID 130269683).

Em reforço, a
plica-se julgado desta e. Câmara:

“O dolo subjetivo do delito de
receptação
deve ser extraído das circunstâncias fáticas do evento criminoso, sendo necessário que o agente tenha prévio conhecimento da origem ilícita do bem apreendido, para, ao final, praticar uma das condutas previstas no artigo 180 do Código Penal. Na hipótese, diante de um frágil acervo probatório quanto à autoria delitiva, não há falar em
condenação
, razão pela qual é incabível a pretensão
ministerial
de reforma da sentença absolutória com o fim de condenar o apelado pelo crime de
receptação
.”
(N.U 0045099-88.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha – 25.6.2021)

Logo, afigura-se improcedente a pretensão condenatória.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022